Tribunal: TJDFT
Processo: 0739157-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739157-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: LAZARO COELHO DE DEUS LIMA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO ORIGINAL S/A, BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lazaro Coelho de Deus Lima em face da r. decisão (ID 169893648, na origem) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor de Banco Santander S.A e Outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ante a insuficiência das informações apresentadas, oportunizou-se ao Agravante prazo de 5 (cinco) dias para que juntasse documentos comprobatórios da hipossuficiência, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15. O Agravante instruiu os autos com os documentos solicitados no ID 51807007. Ocorre que, em consulta aos autos de referência, verifica-se que, em 25/9/2023, foi proferida sentença, a qual julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, do CPC/15 (ID 173156460, na origem), não tendo o Agravante sido condenado a pagar custas ou honorários sucumbenciais, eis que cancelada a distribuição. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator